Tribunal: TJDFT
Processo: 0002036-27.1992.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002036-27.1992.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, LANCHONETE PAPITO LTDA - ME APELADO: LANCHONETE PAPITO LTDA - ME, CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PINTO, SONIA MARIA LOPES PINTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo interposto no ID 32475406. Assim, para evitar futura alegação de nulidade, e em respeito ao contraditório, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo no prazo legal. Após, venham os autos conclusos para análise dos recursos. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 19:37:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador